Tribunal: TJES
Processo: 5030096-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030096-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual rejeit
ou
-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015,
eis que não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

IV.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5030096-70.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS

em razão de acórdão que
conheceu
e negou provimento a seu apelo anterior.

Em suas razões recursais a parte
recorrente
aduz ser
“contraditório esta corte reconhecer que o 5º termo de retificação tratou-se de ato ilegal praticado pela administração pública e em sede de acórdão, não dar provimento ao recurso de apelação, pois os editais mostram que sendo ilegal o ato praticado pela administração pública a colocação do apelante e aqui ora embargante seria a de nº 282, ou seja, dentro das 650 vagas oferecidas pelo concurso em voga”.

Em contrarrazões

pugna-se

pel
o
não conhecimento do recurso e,
na eventualidade, pelo desprovimento
.

A parte embargada afirmou inexistir
vício n
o acórdão recorrido, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual
rejeit
a-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal questão,
é sabido que
o instituto recursal dos embargos de declaração
busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências
internas
, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade),
ou mesmo erro material,
capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

V
ale lembrar, que
os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de um
vício
gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta fei
t
a, compulsando a decisão combatida não constatei qualquer
mácula
que justifique
a
apresentação do recurso em exame,
tampouco a contradição apontada,

como passo a expor.

De pronto, importante ressaltar, primeiramente, que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
"
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Por ocasião do julgamento do apelo consignou-se que
“
a
matéria afeta aos autos
não é estranha

n
est
e Egrégio Tribunal de Justiça
,
haja vista a pluralidade de demandas versando sobre o mesmo fato
ora
noticiado,
uma vez que
diversos candidatos
que
se viram lesados em virtude da alteração realizada no edital nº 01/2018
ajuizaram demanda visando reverter os efeitos do ato administrativo”.

Restou asseverado, ainda, que a despeito de ser
“
assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES”,
na hipótese,
“
não há qualquer documento que
corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral,
seja para ilidir a conclusão sentencial de que ‘
A contraindicação do autor se deu em razão de não ter atingido o mínimo de parâmetros esperados nas características exigidas’ ou mesmo por
que sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado
dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital”.

Dad
a
intelecção subsidiou a conclusão escorreita de que
“
ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, dada situação
não se mostra suficiente a socorrer o apelante
, na medida em que não se depreende dos autos que tenha sido aprovado dentro do número de vagas”.

Aliás, ressaltou-se, por fim, que
“
dada situação
fora observada pelo próprio ente estatal, que em sua
s
contrarrazões assevera que ‘
de acordo com a própria documentação colacionada nos autos, o Autor ocupava a 282 posição no resultado do Exame Psicossomático (4ª etapa) em um concurso para provimento de 250 vagas, sendo que, após a 5ª retificação do Edital de abertura, passou a figurar na 664ª posição. Ou seja, em ambas as hipóteses (se 250 vagas existentes ou se 650 vagas existentes para o concurso – como alegado pelo Recorrente) o Autor/Recorrente estaria DESCLASSIFICADO’”.

Como se vê, não há substrato ao reconhecimento de qualquer
incoerência lógica entre as premissas
utilizadas
e o resultado do julgamento

colegiado.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo por considerar
também que

"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015,
eis que não evidenciado o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

D
ES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.